Tribunal: TJDFT
Processo: 0022288-05.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA.
Depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, corroborado pelo exame pericial, que demonstra a prática do crime de lesão corporal contra a mulher, em situação de violência doméstica e familiar.
Pequenas divergências havidas entre os relatos judiciais e extrajudiciais, a exemplo do local do crime, se na sala ou na cozinha, não eliminam nem desqualificam os depoimentos, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa fática, comprovada a lesão corporal pelo laudo pericial.
Apelo desprovido.